Tribunal: STF
Processo: ARE 1407345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por THALISDIE FAUSTINO PEREIRA e por LUCAS BARBOSA ALLEN MAIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os apelos extremos de THALISDIE FAUSTINO PEREIRA e LUCAS BARBOSA ALLEN MAIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 29, AMBOS, DO CPB). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.



    1. Recurso em sentido estrito interposto nos autos de ação penal instaurada mediante denúncia (páginas 2-7), imputando aos recorrentes a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 ambos do CPB, e posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, previsto no art. 16 da lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CPB. Este último crime, decotado pela sentença de pronúncia.



    2. As provas carreadas aos autos são suficientes para que os acusados, ora recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular o Júri, demonstrada a materialidade e presentes indícios de autoria. A questão cinge-se à validade do depoimento policial de testemunha ocular, filha da vítima, que não fora repetido em juízo. Quanto a esta questão, o Supremo Tribunal Federal entende que "a pronúncia nada mais é do que uma análise preliminar e superficial acerca da acusação formulada, não há razões que impeçam o aproveitamento das provas colhidas no inquérito policial para a formação deste juízo de admissibilidade. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP, pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, o que não impede que a decisão de pronúncia, que se resume à análise prévia sobre a presença de indícios mínimos (e não provas conclusivas) de autoria, seja proferida com fundamento nesses elementos. Ademais, entende esta Corte, nos termos do art. 155 do CPP, que até mesmo para a formação do juízo condenatório, é permitido que sejam considerados os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, desde que repetidos em juízo ou corroborados por outras provas produzidas durante a instrução processual. Neste sentido: (…) Assim, muito embora os acusados tenham permanecido silentes durante a fase judicial, não se vislumbra ilegalidade ou nulidade no tocante à sentença de pronúncia que além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva" (HC 189456, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 13.8.2020, DJe 17.8.2020). Ademais, o depoimento do policial militar, Eleonildo Bernardo da Silva, confirmado em juízo, e o laudo residuográfico, consoante ressaltado na sentença atacada, conferem ao processo conjunto probatório suficiente para pronunciar os recorrentes, não havendo se falar em insuficiência de provas quanto à autoria do crime.



    3. Quanto ao decote das qualificadoras, é pacífico o entendimento do STJ, segundo qual "não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido".



    4. Assim, as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima apresentam-se suficientemente delineadas no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua nulidade por ausência de fundamentação, tampouco, de sua improcedência, o que afasta, nos termos da Súmula 3 deste egrégio Tribunal, a possibilidade de sua exclusão antecipada do perímetro acusatório nos seguintes termos: "As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dúbio pro societate". Portanto, deve o pleito, neste sentido, ser apreciado pelo Tribunal Popular do Júri.



    5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém improvido. Sentença de pronúncia integralmente preservada.



    Nos recursos extraordinários de THALISDIE FAUSTINO PEREIRA e de LUCAS BARBOSA ALLEN MAIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de LUCAS BARBOSA ALLEN MAIA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de THALISDIE FAUSTINO PEREIRA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente